Tribunal: TJDFT
Processo: 0730971-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL, C/C, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES. INTERESSE RECURSAL. SUSCITADA DE OFÍCIO. DECISÃO EXTRA PETITA. REFORMATIO IN PEJUS. REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PROTESTOS. MANUTENÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. RECURSO. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 2.045.697. MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Autora/Apelante em face do Acórdão n. 2.045.697, no qual a 3a Turma Cível, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação. Reformou em parte a sentença para determinar o levantamento de caução e cancelar a suspensão de protestos, reconhecidos como devidos, em razão da inadimplência da Embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste na alegada omissão do acórdão embargado sobre a análise do reconhecimento de protestos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com a procedência do pedido correlato na fase executiva, a qual já foi inclusive efetivada, conforme noticia a Embargante, não se verifica o seu interesse recursal, nos termos do art. 17 do CPC. Preliminar de perda parcial do interesse recursal suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido.
4. Quando no acórdão embargado é aplicado o efeito devolutivo em profundidade (CPC, Art. 1.013, caput e § 1o), não se configura como decisão extra petita, tampouco enseja violação do princípio da vedação do ne reformatio in pejus. Preliminar de nulidade do acórdão embargado rejeitada.
5. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito.
6. Não há omissão no Acórdão n. 2.045.697, pois o acórdão embargado abordou expressamente a questão do reconhecimento dos protestos como devidos, em razão da ausência de comprovação pela Embargante que não estava inadimplente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, desprovidos.
Tese fixada: “A omissão não se configura quando o acórdão aborda expressamente a questão relevante à resolução do mérito
Legislação relevante: Arts. 17 e 1.013, caput e § 1o, ambos do CPC; e art. 26, caput, da Lei n. 9.492/1997.